Tribunal: STF
Processo: ARE 1534963
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 263, p. 5-6):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO ACLARADA. PRELIMINARES DE NULIDADE APRECIADAS E ACOLHIDAS. NULIDADE PELA BUSCA PESSOAL. A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA SOMENTE PODERÁ SE DAR QUANDO A HIPÓTESE FÁTICA SE AJUSTAR AO DISPOSTO NO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PROVA ILÍCITA EM VIRTUDE DA INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. Nos termos do Art. 240, § 1º, e do Art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). No caso penal em atenção, da análise do depoimento do policial militar ouvido em juízo, não tendo sido relatada qualquer outra circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal. Ausentes também fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado sem mandado judicial. Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual é impositiva a absolvição do réu, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X e XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “No caso, houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois em busca pessoal operada ainda em via pública, foram apreendidas 13 buchas de maconha em poder do acusado. Tal contexto fático anterior autoriza a diligência na residência” (eDOC 271, p. 8).



    O TJRS negou seguimento ao recurso em face do Tema 280 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 299).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente